Tribunal: TJDFT
Processo: 0720537-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS. PENHORA DE BENS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS DE ELEVADO VALOR. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Exequente contra a decisão que indeferiu a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é devida a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 836, § 1o, do Código de Processo Civil, compete ao oficial de justiça descrever os bens que guarnecem a residência do executado, a fim de viabilizar a análise, pelo credor, da possibilidade de penhora, conforme as exceções previstas no art. 833, inciso II, do referido diploma legal, sendo certo que a impenhorabilidade dos bens móveis domiciliares não possui caráter absoluto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 833, inc. II e 836, § 1o, do CPC.
Jurisprudência relevante: Acórdão 1762213, 07259231520238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023